Tribunal: TJMT
Processo: 1000955-50.2021.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL do FORO da comarca de SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ROSA ILIDIO DE SIQUEIRA - CPF: 415.263.251-87 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU-LHE A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário

Mandado de Segurança:

1000955-50.2021.8.11.9005 – PJE

Data do Julgamento:

03.06.2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de São José dos Quatro Marcos

Impetrante:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

Impetrado:

Dra. Lilian Bartolazzi Laurindo Bianchini, Juiz de Direito da Comarca de São José dos Quatro Marcos

Litisconsorte:

ENERGISA S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. LIMITAÇÃO DO VALOR MÁXIMO DAS ASTREINTES. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.

In casu
o Impetrante se insurge contra decisão proferida nos autos originários a qual deferiu a tutela de urgência pleiteada nos referidos autos para suspender descontos no benefício previdenciário, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), alegando ser tal ato totalmente arbitrário e ilegal, notadamente quando fere a segurança jurídica da sentença que já havia transitado em julgado, dando-se início, inclusive, à fase de execução.

2.

Contudo, é certo que o valor arbitrado a título de multa diária estipulada não guardava consonância com a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3.

SEGURANÇA CONCEDIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra o MM. JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DO FORO DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT, que proferiu nos autos n. 1000913- 30.2021.8.11.0039, decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada nos referidos autos para suspender descontos no benefício previdenciário, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A
liminar foi deferida
, consoante decisão proferida no ID no 113842454.

Informações apresentadas pela autoridade coatora no id no 116614475. Por sua vez, o
litisconsorte passivo deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação.

Instado a se manifestar, o
Parquet
declinou de sua intervenção no feito (id no 116906971).

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

É sabido que o preceito cominatório (astreintes) consiste em multa judicialmente fixada de modo a estabelecer uma constrição em face do devedor de modo a fazê-lo cumprir determinada obrigação de dar, fazer ou de não fazer.

Assim, o objetivo da norma é simplesmente desestimular a inércia injustificada do sujeito em cumprir a determinação judicial, sendo que sempre sua imposição deve nortear-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para que não seja fonte de enriquecimento indevido ou, por sua insuficiência, desestímulo ao devido cumprimento da obrigação.

A mantença das astreintes diárias no valor de R$ 200,00 acabaria por criar distorções que tornam o não cumprimento da obrigação determinada em processos judiciais, muito mais interessante economicamente para a parte autora, do que o real cumprimento da determinação.

Assim, pelo expendido, diante da corrente jurídica à qual me filio e à luz da remansosa jurisprudência solidificada pelo Superior Tribunal de Justiça, a redução das astreintes é possível a qualquer tempo.

Desta forma, considerando que a multa aplicada foi na modalidade diária, é necessária a concessão da segurança, pois em razão do descumprimento pelo impetrante, este seria compelido a pagar o mencionado teto estabelecido pelo juízo a quo, o que no meu entender não guarda relação com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Posto isso,
CONHEÇO
do Mandado de Segurança impetrado por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.e no mérito
VOTO
no sentido de
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos da fundamentação supra, confirmado a liminar outrora deferida.

Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula no 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016/2009.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2022